Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-51.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001567-51.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AVELINO MAURICIO SODRE

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora sustenta a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado cujos valores vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificação da existência de contratação regular de empréstimo consignado e avaliação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira apresentou documentos suficientes à comprovação da regularidade do contrato, inclusive comprovante de depósito em conta bancária de titularidade do autor.

4. Inexistência de indícios de vício na contratação.

5. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

6. Sentença de improcedência em consonância com o Tema 1061 do STJ tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001567-51.2023.8.05.0181
, em que figuram como apelante JOSE AVELINO MAURICIO SODRE e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO R3ECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.